Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-28.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000478-28.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL VANDRESEN - CPF: 034.823.339-63 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), FABIANO VANDRESEN - CPF: 046.028.489-40 (APELANTE), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (APELADO), OCLIDES VANDRESEN - CPF: 408.262.109-10 (APELANTE), LEONARDO OCLIDES VANDRESEN - CPF: 084.397.269-61 (APELANTE), HILBYA VILAS BOAS GONCALVES - CPF: 028.043.839-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

II - A extinção da lide por não recolhimento das custas complementares exige a intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000478-28.2016.8.11.0046 interposto por RAFAEL VANDRESEN E OUTROS contra sentença proferida na “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA” onde litiga com OSVALDO SIMIONATTO perante 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 65156989 o magistrado de piso extinguiu o presente feito, sem a resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV do Código de Processo Civil e condenou a requerente em eventuais custas finais e honorários de sucumbência, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 65156991 que a sentença necessita de reforma e determinar o processamento do feito;

Alega que o patrono deixou de recolher o complemento das custas por impossibilidade de entrar em contato com seus clientes, que se encontram muitas vezes na fazenda em que laboram na qual não há sinal de celular;

Afirma que o douto magistrado deveria ter intimado os apelantes para que houvesse a complementação do pagamento das custas e que a jurisprudência do STJ é pacifica nesse sentido que os decisões vem sendo proferidos no modalidade de decisão monocrática;

Por fim, registra que conforme jurisprudência uníssona e com fulcro no artigo 485, §1° do CPC, devem ser intimados os autores poro complementar as custas processuais com o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões sob ID. 65156997 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação cautelar inominada com pedido de liminar proposta por RAFAEL VANDRESEN, FABIANO VANDRESEN, OCLIDES VANDRESEN e LEONARDO OCLIDES VANDRESEN, doravante denominado recorrente, em face de OSVALDO SIMIONATTO, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou a ação sem a resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV do Código de Processo Civil e condenou a recorrente/requerente em eventuais custas finais e honorários de sucumbência, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se na necessidade de intimação pessoal prévia para complementação de custas.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O apelado argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a parte autora cumpriu o ônus argumentativo ao afirmar que a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas complementares exigia sua prévia intimação pessoal da parte autora.

Afasto a preliminar.

MÉRITO.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte apelante quanto a deserção decretada em 1a instância e necessidade de intimação pessoal para complementação de custas.

Faz-se necessário repisar o deslinde processual.

Sob ID. 5092980 foi distribuída a petição inicial;

Por sua vez, sob ID. 65156978 houve apresentação da contestação;

Ato contínuo foi despacho pelo juiz diretor sob ID. 65156987:

“Acolho a preliminar de pág. 196 e, DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o fim de no prazo de 15 (quinze) dias:

I - Retificar o valor da causa, considerando que em causa desse jaez o valor da causa deve corresponder ao valor do ato que se pretende validar (art. 292, II, CPC).

II – Proceda com o recolhimento das custas processuais remanescentes.

A Serventia:

III – Certifique nos autos se houve o devido recolhimento.

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo acima estabelecido acarretará em extinção, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Decorrido o prazo, diante da inércia o juiz diretor extinguiu o feito sem resolução de mérito.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal para complementação de custas, lado outro, o artigo 290 do CPC se restringe à hipótese em que não é feito recolhimento algum.

Nesse sentido:

'AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83. 1. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que é indispensável a intimação pessoal do autor da ação, para o complemento das custas processuais iniciais, tem aplicação a Súmula 83. 2. Agravo interno a que se nega provimento.' (AgInt no AgInt no AREsp 957.812/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). (Sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. "No caso de recolhimento de custas complementares, como na hipótese de majoração do valor da causa, mostra-se indispensável a intimação do autor, ou exequente, antes da extinção do processo. Precedentes." (REsp 1636589/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016). (...) 6. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para complementação do depósito do art. 488, II, do CPC/1973, após a devida intimação da parte. Como consequência, fica restabelecida a tutela provisória deferida pelo Tribunal local. (REsp 1453422/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 03/02/2020). (Sem destaque no original).”

Uma vez que apenas o advogado dos apelantes foi intimado para esse pagamento, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, provejo o Recurso para determinar a intimação pessoal dos autores para procederem ao recolhimento das custas complementares.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a anulação da sentença para determinar a intimação pessoal dos autores para procederem ao recolhimento das custas complementares e permitir o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021